Tribunal: TJSP
Processo: 1021779-52.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação monitória - mensalidades escolares - cerceamento de defesa - inocorrência - prestação de serviços educacionais - inexistência de prova da desistência expressa do curso - valores de acordo com o contrato - ausência de abusividade - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.